Tribunal: TJES
Processo: 5000290-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000290-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOMINGOS CESCONETTI
AGRAVADO: DIEGO MARTINS PAGOTTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, apreciando o pleito liminar de alimentos provisionais postulados em ação de reparação civil por acidente de trânsito, deferiu a tutela de urgência para “
DETERMINAR que, no prazo de 15 (quinze) dias, e sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o 1º Requerido, Domingos Cesconetti, passe a depositar, mensalmente, a título de alimentos provisionais, em favor do Requerente, o valor de R$ 2.000,000 (dois mil reais), em conta bancária a ser informada nestes autos pelo Autor, no prazo de 5 (cinco) dias, que seja de sua titularidade
” (id 971.305).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sob os argumentos de que o magistrado de origem incorreu em
error in judicando
, vez que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência em favor do agravado, diante da ausência de prova contundente de que está em situação de miserabilidade sem poder prover o seu sustento, acrescentando ainda o lapso temporal entre o acidente e o pleito dos alimentos provisionais, a necessidade de dilação probatória, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado e onerosidade excessiva do agravante. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos alimentos, cuja quantia fixada reputa não atender à razoabilidade, sob a alegação de que o agravado não comprovou seus rendimentos e gastos mensais, motivo pelo qual pugna para que o pensionamento seja reduzido para o valor de um salário-mínimo.

Decisão proferida com o id 973649, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no id 1169342.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 29 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, o agravado ajuizou ação indenizatória por acidente de trânsito em desfavor do agravante e outras duas pessoas jurídicas, delineando sua causa de pedir, em síntese, que o veículo que dirigia foi frontalmente colidido pelo conduzido pelo agravado que, segundo alega, invadiu a contramão de direção. Em rude síntese, acrescentou que em virtude do sinistro sofreu vários ferimentos que lhe acarretaram tanto gasto extraordinário com a recuperação como o afastamento de suas atividades laborais o que, consequentemente, prejudicou o seu sustento e o de sua família, amparando o pleito liminar de alimentos provisionais.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, por reputar presentes os requisitos que a autorizam e estão compreendidos no art. 300, do CPC, valendo transcrever o seguinte trecho da decisão recorrida, os quais invoco pela percuciência dos fundamentos lançados:

“
Relevante destacar que a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação restaram evidenciados pelos documentos carreados aos autos, pois vê-se: Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Federal em que o 1º requerido está identificado como responsável pelo acidente que vitimou o Requerente (fls. 49/62); prontuários médicos que comprovariam as graves lesões sofridas pelo Autor (fls. 64/105); e laudo médico indicando a sequela definitiva em grau máximo (fl. 147).

Cumpre registrar que nosso egrégio Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de concessão do pagamento imediato de pensionamento mensal quando demonstrada a probabilidade do direito, em situações de acidente de trânsito que causou sequelas permanentes, como aprece ser o caso destes autos.

Nesse sentido, apresento o julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO MENSAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 927 do Código Civil de 2002: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. II. É possível a concessão do pagamento imediato de pensionamento mensal quando demonstrada a probabilidade do direito, consistente no atropelamento que deixou a parte em estado vegetativo e o risco de dano grave ou de difícil reparação oriundo da necessidade do sustento e continuidade do tratamento médico. III. A responsabilidade solidária de pensionamento, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva, depende da prova mínima de que o agente concorreu para a prática do resultado lesivo. IV. O fato de a vítima ter recebido alta e o tratamento ter sido custeado pelo SUS só corroboram a situação de carência patrimonial apresentada e a necessidade de continuidade do tratamento e recebimento do pensionamento. V. Conheço e NEGO provimento ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189000011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/09/2018)

Desse modo, presente a probabilidade do direito e o risco de dano, tenho por presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Outrossim, há que considerar, sobretudo, a dignidade da pessoa humana vez que o Autor, em razão do acidente que, ao que parece, foi provocado pelo Requerente, necessita de alimentos para manutenção própria e de sua família
.[...]”

Tal como externado na decisão na qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado, ao contrário da tese recursal observo que o agravado instruiu a petição inicial com acervo documental suficiente para, ao menos em trato inicial, demonstrar a aparente culpa do agravado no acidente de trânsito que acarretou lesões que o sequelaram de forma definitiva (id 971.325), sendo, aparentemente, razoável o valor dos alimentos provisionais arbitrados no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cuidar do sustento dele e de sua família conforme indica o demonstrativo de imposto de renda colacionado pelo agravado (id 971.313).

Além disso, tenho que o
periculum in mora
é inverso porque claramente milita em favor do agravado diante do caráter emergencial da rubrica de natureza alimentar, notadamente porque o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção para demonstrar que a obrigação a ele impingida exorbita a sua capacidade financeira.

A propósito, os seguintes arestos deste egrégio TJES:

“
[...] 2. É plenamente possível a fixação de alimentos provisionais em sede de antecipação de tutela, no caso de demanda indenizatória oriunda de danos decorrentes de acidente de trânsito, desde que preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002004, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENTES - PRESUNÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Os artigos 927 e 944, do Código Civil, impõem ao causador do dano o dever de repará-lo, sendo que, no caso, a indenização deve se dar de forma proporcional à extensão do dano. - Recurso Improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001304, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

“
[...] 2. A simples constatação de que as lesões suportadas por vítima de acidente automobilístico criaram gastos elevados com remédios e tratamentos médicos é suficiente para justificar o periculum in mora necessário para a fixação de alimentos provisionais em sede de tutela antecipada deferida em ação indenizatória. 3. Ao conciliar os prejuízos financeiros que a empresa demandada pode suportar com o pagamento momentâneo da pensão arbitrada judicialmente com a preservação do sustento da vítima que sofreu significativo desfalque financeiro em razão de ato ilícito cuja responsabilidade pode ser imputada àquela, deve ser prestigiado o direito desta, na esteira da regra hermenêutica de que o conflito de interesses legítimos deve ser solucionado à luz daquele que melhor resguarda a tutela da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159011337, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015)

Por tais razões,
neg
o provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1 – É possível o deferimento de alimentos provisionais em sede ação de reparação civil (acidente de trânsito, por exemplo), quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

2 – No caso vertente, a plausibilidade do direito restou evidenciada pelo acervo documental colacionado na petição inicial, do qual se denota, ao menos em trato inicial, a aparente culpa do agravado no acidente de trânsito que acarretou lesões que o sequelaram de forma definitiva (id 971.325), sendo, aparentemente, razoável o valor dos alimentos provisionais arbitrados no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cuidar do sustento dele e de sua família conforme indica o demonstrativo de imposto de renda colacionado pelo agravado (id 971.313).

3 – Ademais, o
periculum in mora
é claramente milita em favor do agravado diante do caráter emergencial da rubrica de natureza alimentar, notadamente porque o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção para demonstrar que a obrigação a ele impingida exorbita a sua capacidade financeira.

4 - Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.